Tribunal: TJSP
Processo: 1000806-09.2025.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de contrato, cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais – Procedência parcial – Preliminar de falta de interesse de agir afastada - Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Contratação de empréstimos consignados negada pelo demandante – Existência e

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de contrato, cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais – Procedência parcial – Preliminar de falta de interesse de agir afastada - Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Contratação de empréstimos consignados negada pelo demandante – Existência e legitimidade destas contratações não demonstrada pelo banco – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade dessas contratações – Ausência de prova para tanto – Falha da instituição financeira configurada - Restituição dos valores declarados inexigíveis, que se impõe – Ocorrência também de dano moral – Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária corretamente fixado - Sentença mantida - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso improvido.